Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008564-36.2021.8.11.0000
Agravantes: Antônio Alves Ferreira
Vera Lúcia Maria Ferreira
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Alves Ferreira e Vera Lúcia Maria Ferreira contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0004632-14.2019.8.11.0037, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, sob o fundamento de que não vislumbrada a alegada carência financeira.
Alegam que exercem atividade de pequeno pecuarista leiteiro e vendedora, respectivamente, estão insolventes e não tem como suportar as despesas mensais para manutenção de sua família, sobretudo depois do momento de crise decorrente da pandemia do COVID-19.
Sustentam que obtiveram êxito noutros dois embargos de terceiro nos quais foram beneficiados com a justiça gratuita, para cuja concessão a Lei no 1.060/50 exige tão somente declaração unilateral do requerente.
Esclarecem que o objeto do litígio é o imóvel de sua moradia, protegido pela função social da propriedade, e que não têm a mesma condição financeira de anos atrás, razão pela qual necessita da concessão do benefício.
Aduzem que o fato de estarem representados por advogado particular não pode ser considerado para fins de concessão do benefício, sendo da parte contrária a prerrogativa para contestar a assistência judiciária.
Posto isso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório. Decido.
Para a concessão do pedido de liminar, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, ou de difícil reparação, de acordo com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.
In casu, a pretensão dos Agravantes se limita a concessão do benefício ora pleiteado, pedido que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, que assim entendeu:
Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelas partes embargantes das custas processuais lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.
Em que pese o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o artigo 5o da Lei no 1.060/50 aduz que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.
Veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (TJ-MT – N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita apresenta efeitos processuais que ultrapassam o simples interesse pessoal das partes. Isso porque a concessão da benesse promove, ab initio, a isenção das custas e da taxa judiciária, ou seja, a isenção de tributo. 2. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 3. A simples afirmação de que o autor da ação não possui capacidade financeira para ARCAR com as custas processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. (TJ-MT – N.U 0147390-69.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira dos embargantes, não há como ser deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira dos embargantes, não bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Dessa forma, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Intimem-se.
justiça e permissão para pagamento das custas ao final do processo. (id. 87545452).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que o seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que Antônio Alves Ferreira é produtor agropecuário e exerce a profissão de forma autônoma, de acordo com a sua declaração de imposto de renda de 2019, anexa aos autos, que indica renda anual de R$ 26.294,60 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), enquanto Vera Lúcia Maria Ferreira trabalha como vendedora (id n. 87545452).
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, em um juízo de cognição sumária, vislumbra-se, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.
Além disso, o perigo da demora decorre do fato de que, não recolhidas as custas iniciais, a ação de base será extinta, o que poderá causar prejuízos de difícil reparação, por se tratar de Embargos de Terceiro referentes a imóvel que os Agravantes alegam ser o único de que dispõe para moradia da família.
Desse modo, DEFIRO o pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.